Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-52.2013.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001189-52.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALTER APARECIDO CARFI - CPF: 810.005.969-15 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), RENATO FRAGA COSTA - CPF: 216.315.388-61 (ADVOGADO), ROSANI DA ROCHA LIMA - CPF: 621.355.111-53 (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - DISTRATO ANTES DO DIVÓRCIO - TITULARIDADE E POSSE DE TERCEIRO - BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum e as dívidas devem ser partilhados, desde que cabalmente comprovados, do contrário, não se pode admitir a divisão de bens incertos e dívidas não comprovadas.

2. Ausente prova inequívoca da aquisição do imóvel pelos cônjuges, a partilha do valor das benfeitorias feitas em imóvel de propriedade de terceiros deve ser objeto de ação própria, haja vista sua natureza indenizatória.

3. O ônus da prova no processo incumbe àquele que alega, nos exatos termos do artigo 373, I, do CPC.

4, Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WALTER APARECIDO CARFI
contra a sentença proferida na
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens
ajuizada em face de
ROSANI DA ROCHA LIMA
, que julgou improcedente o pedido de partilha e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, contudo, com a exigibilidade suspensa por força do art. 98, §3º, do CPC (Id. 238024167).

Em suas razões recursais (Id. 238024173) o recorrente alega, em síntese, que de forma intempestiva a apelada acostou documentos (distrato de imóvel) nos autos e não lhe foi ofertado oportunidade para impugnar, o que por si só já gera a nulidade da sentença, em fragrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que o pedido de partilha foi julgado improcedente sob o entendimento de que não foi colacionado nos autos nenhum documento que comprovasse a aquisição do bem pelos litigantes.

Assevera que a conclusão com o magistrado se deu com suporte no distrato tardiamente trazido ao feito pela apelada.

Sustenta que o distrato foi colacionado aos autos após a contestação, tratando-se de prova preclusa, pois não existia nenhum impedimento da parte requerida para apresentar o documento com a contestação.

Sustenta que o distrato inexiste, pois foi arquitetado pela apelada e o contrato de venda do imóvel foi em favor da genitora – Sra. Rosa – inexistindo dúvidas do seu direito à partilha sobre o bem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão a fim de determinar a partilha do imóvel adquirido pelo casal.

Contrarrazões apresentada no Id. 238024175 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob a alegação de que a requerida/apelada apresentou os documentos de distrato do contrato do imóvel, objeto da partilha, de forma intempestiva e não
lhe foi ofertado oportunidade para impugnar, em fragrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sabe-se que devido processo legal tem como corolário a ampla defesa e o contraditório, os quais deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, conforme o texto constitucional expresso (art. 5º, LV).

Em análise aos autos extrai-se que, não obstante os documentos de distrato do imóvel tenham sido apresentados após a contestação, infere-se que após a juntada desses documentos nos autos (Id. 238024164 - Pág. 121/135), a parte apelante/autora se manifestou por ocasião da audiência de instrução e apresentação de alegações finais pelas partes, não havendo que se falar falta de oportunidade para impugnar referidos documentos.

Portanto, foi possível à parte autora impugnar os documentos em várias oportunidades, inexistindo prejuízos ou cerceamento de defesa.

A
ssim,
rejeito
a preliminar de
nulidade.
-

VOTO
-
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
WALTER APARECIDO CARFI
ajuizou
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens
ajuizada em face de
ROSANI DA ROCHA LIMA
, aduzindo, em síntese, que em 08/06/2001 adquiriram um lote urbano denominado de Lote 13, da Quadra n. 58 da Gleba Cafezal, com área de 571,20mts2, localizado no Município de Colíder/MT, cadastrado em nome de Rosangela Martins da Rocha Lima (mãe da requerida).

Sustentou que o imóvel foi totalmente reconstruído com seu dinheiro, anotando que pagou a quantia de R$ 46.218,81 pelos materiais de construção, conforme comprovam os documentos anexos.

Alegou que face ao rompimento da sociedade conjugal vivenciada pelos litigantes, deve ocorrer a partilha do bem, através da presente ação de divórcio.

Ao final, requereu a decretação do divórcio das partes e a partilha do imóvel adquirido pelo casal.

Após a instrução do feito com a apresentação de contestação, impugnação, especificação de provas, audiência de instrução e alegações finais, sobreveio a sentença ora recorrida, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à partilha do lote urbano denominado de Lote 13, da Quadra n. 58 da Gleba Cafezal, com área de 571,20mts2, localizado no Município de Colíder/MT.

Depreende-se do caderno processual que as partes contraíram matrimônio em 05/11/1994 pelo regime de comunhão parcial de bens (Id. 238024164 - Pág. 15) e o divórcio foi decretado em 24/07/2018 conforme decisão Id. 238024164 - Pág. 118.

Insta salientar que no regime de comunhão parcial de bens, em regra, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união em caráter oneroso, conforme dispõe o art. 1.658 do Código Civil.

Ainda sobre o regime da comunhão parcial de bens, leciona Maria Berenice Dias que:

A comunhão do patrimônio comum atende a certa lógica e dispõe de um componente ético: o que é meu é meu, o que é teu é teu e o que é nosso é nosso, metade de cada um. Assim, resta preservada a titularidade exclusiva dos bens particulares e garantida a comunhão do que for adquirido durante o casamento. Nitidamente, busca evitar o enriquecimento sem causa de qualquer dos cônjuges. O patrimônio familiar é integrado pelos bens comuns, que não se confundem com os
bens particulares e individuais dos sócios conjugais. Comunica-se apenas o patrimônio amealhado durante o período de convívio, presumindo a lei ter sido adquirido pelo esforço comum do par. (in Manual de direito das famílias. 8. ed. ver., atual. e
ampl
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 235-236)

Dessa forma, todo o patrimônio amealhado a título oneroso na constância da união deverá ser partilhado de forma igualitária, independentemente de qual tenha sido a contribuição de cada cônjuge para a sua formação, porquanto se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do casal, passando, então, a pertencer a ambos em partes iguais, salvo na existência de prévio contrato de convivência dispondo de modo diverso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDA. CABIMENTO.
A dívida contraída, não obstante em nome da apelada, deve ser partilhada, pois contraídas durante o matrimônio, constituindo obrigação de ambos os conviventes, haja vista o regime de comunhão pactuado, presumindo-se aqui à contribuição comum do casal.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080143761, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, Julgado em: 18-12-2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS - PARTILHA DE BENS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - TITULARIDADE DO DOMÍNIO - POSSE - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO NÂO PROVIDO. -
No regime de comunhão parcial de bens é imperiosa a divisão, em partes iguais, dos bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento, em razão
da presunção de esforço comum, sendo imprescindível a demonstração da titularidade do bem ou, ao menos, direitos oriundos da posse do imóvel,
o que não ocorreu no presente caso. (TJ-MG - Apelação Cível: 50893280920218130024 1.0000.24.244308-3/001, Relator: Des.(a) Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/07/2024, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 22/07/2024).
[
g.n
.]

No caso, o autor alegou que o lote urbano denominado de Lote 13, da Quadra n. 58 da Gleba Cafezal, com área de 571,20m2, localizado no Município de Colíder/MT, foi adquirido pelo casal.

Sobre o referido imóvel consta nos autos:

- Certidão de Inteiro Teor do Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado entre Wanderson
Zeczkowski

Moresche
e
ROSANI DA ROCHA LIMA CARFI
em 08/06/2001

(Id. 238024164 - Pág. 40/41);

- Título Definitivo expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA outorgado a Pedro Miranda, em 19/09/1984 (Id. 238024164 - Pág. 122);

- Distrato do Contrato Particular formalizado entre Wanderson
Zeczkowski

Moresche
e
ROSANI DA ROCHA LIMA CARFI
, datado de 06/11/2006 e reconhecido a firma em 10/01/2013 (Id. 238024164 - Pág. 124);

- Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda entre Jose Aniceto Miranda e Rosangela Martins da Rocha Lima, formalizado em 21/01/2013 (Id. 238024164 - Pág. 128).

Deveras, quando o imóvel não possuir registro ou a aquisição se der apenas através de contrato particular de compra e venda ou promessa de
compra e venda, os direitos e obrigações decorrentes do referido pacto integram o patrimônio do casal e deverão ser partilhados por terem sido adquiridos onerosamente na constância do casamento.

Ocorre que, na hipótese, da análise do conjunto fático probatório, não há nos autos elementos que comprovem a propriedade ou mesmo a posse sobre o bem, a fim de amparar as alegações deduzidas pelo apelante/autor.

Ao contrário, restou comprovado por meio dos documentos e provas testemunhais que o imóvel foi adquirido no ano de 2001, na constância da união das partes, no entanto, que foi pago apenas o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) como entrada, eis que não houve a regularização do documento do imóvel, conforme cláusula quinta do contrato (Id. 238024164 – Pág. 41):

No ano de 2013 foi formalizado o Distrato entre a requerida e o contratante, o qual foi celebrado sem ônus entres os
distratantes
(Id. 238024164 – Pág. 124). Por ocasião desse distrato, a genitora da requerida assumiu as condições contratuais pelo valor corrigido, adquirindo a posse, o direito e as obrigações sobre o imóvel em litígio.

Como visto, não há nos autos a demonstração de eventual venda dos direitos possessórios sobre o imóvel, inexistindo valores a partilhar.

Supostas benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro não integram a comunhão e, por isso, não quedam submetidas à partilha, uma vez toda construção existente em um terreno presume-se
juris tantum
realizada pelo proprietário e à sua custa (art. 1.253 do CC), podendo-se provar o contrário em ação própria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA DE BENS -
SUB-ROGAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - EXCLUSÃO DE BEM - IMPOSSIBILIDADE - BENFEITORIA REALIZADA EM IMÓVEL DE TERCEIRO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - VIA PRÓPRIA. - Ausente prova inequívoca de que a aquisição do bem se deu com o valor pertencente exclusivamente a um dos cônjuges, deve ser mantido entre aqueles a serem partilhados -
A partilha do valor das benfeitorias feitas pelo casal em imóvel de propriedade de terceiros deve ser objeto de ação própria haja vista sua natureza indenizatória, o que atrai a necessidade de participação do proprietário do imóvel no polo passivo da lide
. (TJ-MG - AC: 50034258220198130183, Relator: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 20/07/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/07/2023).
[
g.n
]

Desse modo, não subsiste direitos aquisitivos ou dívidas sobre o imóvel a serem partilhados, porquanto o imóvel não faz parte do acervo patrimonial do casal.

Para que a partilha se realize, deve ser demonstrada inequivocamente a titularidade do casal sobre os bens que pretendem partilhar, do contrário, não se pode admitir a divisão de bens incertos ou de terceiros.

Sabe-se que o ônus da prova no processo incumbe àquele que alega, nos exatos termos do artigo 373, I do CPC. Assim, não basta alegar, cumprindo àquele que se diz detentor de um direito prová-lo.

Isso importa dizer que a parte que afirma um direito é responsável pela produção de prova suficiente a sustentar suas argumentações. Assim, não há obrigatoriedade, pelo sistema processual, de produção de prova, mas quem não a produzir, quando necessária, assume o risco da própria omissão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – REGIME DE BENS – COMUNHÃO UNIVERSAL –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE SOBRE OS BENS A PARTILHAR – IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR A PARTILHA DE BENS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

No regime de comunhão universal de bens, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, inclusive os adquiridos por herança, salvo as exceções legais, onde a partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal.

A partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal, o que não restou evidenciado nos autos.
(N.U 1004062-76.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 26/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BEM IMÓVEL. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. A
propriedade dos bens imóveis se adquire mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, na forma do art. 1.245 do Código Civil.
Tratando-se de imóvel - terreno - registrado em nome de terceiros, não obstante a afirmação de que o ex-casal o teria adquirido durante a união, descabe determinar sua partilha. Precedentes do TJRS. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. RESIDÊNCIA CONSTRUÍDA EM TERRENO DE TERCEIRO. Não possuem os litigantes direito real sobre o bem em si, que já foi incorporado, por acessão (art. 1.248, inciso V, do Código Civil), ao bem de terceiro,
sendo possível a partilha dos direitos e ações, na razão de 50% para cada litigante, correspondentes a um eventual crédito que em outra demanda, com base no art. 1.255 do Código Civil, venha a ser reconhecido contra o dono do terreno, que não é parte neste processo. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida. (TJ-RS - APL: 50005523020178210160 VERA CRUZ, Relator: Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, Data de Julgamento: 21/03/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023).

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024